Tribunal: TJDFT
Processo: 0724998-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724998-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: BRUNA RODRIGUES BARREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por BRUNA RODRIGUES BARREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da vítima (fls. 155/159). Após contextualizar os fatos, alega a reclamante que apesar do juízo reclamado não ter classificado os fatos narrados como incidentes na Lei 11.340/2006, a autoridade policial em despacho entendeu de modo diverso. Discorre sobre a Lei Maria da Penha e a importância das medidas protetivas de urgência, de modo que o rigoroso ônus probatório imposto à vítima inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico, sobretudo quando constatado o sofrimento da reclamante e a possibilidade de propiciar novas investidas do reclamado contra sua integridade física e psicológica. Requer, com isso, liminarmente, o recebimento da presente reclamação para deferir as medidas protetivas requeridas pela reclamante na ocorrência policial no 2.090/2025-0. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, os envolvidos se conheceram em 4/5/2025 e mantiveram uma única relação sexual consentida dez dias depois. Segundo relatos da vítima prestados na Delegacia (fls. 24/25): A DECLARANTE relata que conheceu ALEX DE SOUZA BARRETO no dia 04 de maio de 2025, por meio de um amigo em comum. Informa que, desde o início, ALEX estava acompanhado de sua namorada e se apresentou mencionando ter envolvimento com política. A conversa entre ambos transcorreu de forma cordial, ocasião em que ALEX solicitou o número de telefone da DECLARANTE. Afirma que, naquele momento, estavam sentados em uma mesa na residência de ALEX, juntamente com outros amigos. Durante o diálogo, a DECLARANTE deixou claro, em momento oportuno, que não se envolvia com homens casados ou comprometidos. No dia seguinte, recebeu mensagens de ALEX demonstrando interesse afetivo, ao que respondeu que seu foco era o trabalho e a construção de uma rede de contatos (network), com o objetivo de conseguir um cargo comissionado. Relata que, ao longo das conversas, percebeu o interesse do AUTOR, porém sempre deixou claro que não desejava qualquer tipo de envolvimento íntimo. No dia 14 de maio de 2025, um amigo em comum a convidou para ir a um bar. A DECLARANTE expressou que não gostaria de ir, pois seu objetivo era conhecer novas pessoas que pudessem lhe indicar oportunidades profissionais. O referido amigo insistiu, afirmando que no local haveria pessoas com esse perfil. Recebeu também mensagens de ALEX, reforçando que seria uma boa oportunidade nesse sentido. Durante o evento, ouviu ALEX comentar com amigos que tinha um 'plano', mas só entendeu posteriormente que a intenção era levá-la sozinha para sua residência. Desde o bar, ALEX mencionava que não via a namorada há dias e que pretendia formalizar o término do relacionamento. Ao compreender a real intenção do AUTOR, a DECLARANTE insistiu para que os demais amigos também a acompanhassem até a casa dele, o que de fato ocorreu. Durante todo o tempo em que permaneceu na casa de ALEX, ele tentou seduzi-la com elogios e galanteios, chegando a afirmar que ela era a 'dona da casa'. Após lhe oferecer bebidas alcoólicas e demonstrar afeto, a DECLARANTE, acreditando na existência de uma conexão emocional verdadeira, acabou consentindo em manter relações sexuais com o AUTOR. Entretanto, posteriormente descobriu que ALEX havia mentido sobre o término do relacionamento e que suas ações foram premeditadas, com o objetivo de manipulá-la emocionalmente para obter sexo. Afirma que, inclusive antes do ocorrido, os amigos de ALEX - provavelmente em conluio com ele - faziam comentários de que ele 'emendava' um relacionamento no outro e que a VÍTIMA deveria aceitar o envolvimento. Ressalta que, se soubesse da verdade desde o início, jamais teria consentido com qualquer tipo de relação íntima. A DECLARANTE afirma sentir-se completamente enganada, emocionalmente usada e violada em sua liberdade sexual. Destaca que a situação lhe causou profundo sofrimento psicológico, sensação de constrangimento e abalo moral. Informa possuir provas, como mensagens de texto, áudios, capturas de tela de conversas (prints) e testemunhas que sabiam da relação ou presenciaram seu estado emocional após os fatos. Por fim, destaca que o AUTOR chegou a prometer-lhe uma viagem à Europa, o que entende ter sido mais uma forma de manipulação sexual. Reforça que tal conduta lhe causou intenso abalo psicológico e que, diante dos últimos acontecimentos, teme por sua integridade física, em razão do temperamento do AUTOR. Requeridas medidas protetivas de urgência, essas foram indeferidas pelo d. magistrado do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, nos seguintes termos (fls. 155/159): Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida e no caso em análise sequer evidenciada a adequação da Lei 11.340/06. Conforme possível extrair do relato apresentado pela requerente ela não se enquadra, em relação ao requerido, em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 5o da Lei 11.340/06, pois segundo expôs conheceu Alex através de um amigo comum no dia 4 de maio p.p. e conquanto este tenha demonstrado inicial interesse por ela consta que Bruna desde então deixou claro que não pretendia manter qualquer envolvimento íntimo, todavia, por acreditar que Alex estava separado da namorada mantiveram uma única relação sexual consentida, o que revela que não possuem vínculo de parentesco, que o fato não ocorreu no âmbito das unidade doméstica assim entendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, tampouco possuem ou possuíram os envolvidos relação intima de afeto, notadamente por jamais terem convivido: Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Esse é, ademais, o entendimento acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, §1o, DO CÓDIGO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PARA VARA CRIMINAL. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO NÃO DEMONSTRADA. RELAÇÕES ÍNTIMAS OCASIONAIS E ESPORÁDICAS. “FICANTES”. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.340/2006. CONEXÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, I, II e III, da Lei 11.340/06, a fixação da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher exige que a violência de gênero seja praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou, ainda, em contexto de relação íntima de afeto. 2. No caso, demonstrado, de plano, que os supostos atos de violência sexual teriam ocorrido em encontros esporádicos, ocorridos uma ou duas vezes, após aproximação por conversas mantidas em redes sociais ou mesmo encontros casuais, o contexto não caracteriza relação íntima de afeto, no que inaplicável as disposições da Lei 11.340/06. 3. O afeto íntimo, previsto no art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06, há de ser equiparável, por interpretação analógica, às demais hipóteses previstas no mesmo dispositivo, não se mostrando razoável equivaler meros encontros fortuitos, motivados por pura diversão, com relações baseadas no afeto e desenvolvidas no ambiente doméstico ou familiar, marcadas pelo comprometimento e cooperação mútua, tanto moral quanto material. 4. A finalidade social da Lei 11.340/06, intitulada Lei Maria da Penha, é conferir proteção a mulheres historicamente subjugadas em relacionamentos opressivos, nas quais os parceiros, por uma visão distorcida das relações de gênero, acreditam ter algum poder sobre elas, não se aplicando, portanto, aos relacionamentos fugazes da vida moderna, como os chamados “ficantes”. 5. Não há conexão probatória (art. 76, III, do CPP) se as vítimas e o contexto fático das imputações são diversos (Precedentes do Tribunal). 6. A circunstância de os supostos crimes terem sido cometidos pelo mesmo autor e no mesmo local, sua residência, não caracterizam cenário de conexão probatória, se a denúncia recebida descreve que as condutas foram praticadas em datas distintas e espaçadas no tempo, não havendo nem testemunhas comuns nem notícia de qualquer relacionamento prévio entre as vítimas, que sequer se conheciam ao tempo dos fatos. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1419314, 0751739-53.2020.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/05/2022, publicado no DJe: 10/05/2022.) PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTUPRO NA FORMA TENTADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL PARA JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA COMETIDA CONTRA MULHER. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. NÃO DEMONSTRADA. LEI No 11.340/2006 AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso em sentido estrito em face de decisão de Juízo Criminal que declinou da competência por entender que os fatos narrados eram suficientes para atrair a incidência da Lei no 11.340/2006 ao caso em exame. 2. A Lei no 11.340/2006 dispõe que constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, quando praticada em âmbito familiar, da unidade doméstica e em qualquer relação íntima de afeto. 3. Na situação em análise, não ficou evidenciada relação íntima de afeto. Os fatos descritos demonstram que as partes mantiveram breve e passageiro relacionamento, insuficiente para caracterizar a existência de relação íntima de afeto exigida pela legislação especial. 4. Encontros ocasionais e esporádicos não podem ser confundidos com íntima relação de afeto mencionada na legislação, sob pena de incorrer em indevida ampliação do termo legal. 5. Ausentes as hipóteses previstas no art. 5° da Lei no 11.340/2006, afasta-se a incidência da Lei Maria da Penha. 6. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1232185, 0722336-15.2019.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2020, publicado no DJe: 03/03/2020.) Ademais, o episódio noticiado não apresenta contemporaneidade suficiente em relação ao registro da ocorrência policial para revelar qualquer situação atual e concreta de risco, vez que ocorrido há mais de 15 (quinze) dias e verificado que não há qualquer indicativo de que o requerido tenha a intenção de manter contato ou de se aproximar da requerente, valendo ressaltar que as medidas protetivas tão somente podem ser estabelecidas em caso de efetiva necessidade e não pela mera conveniência, ainda mais quando não adequadamente delineado contexto de violência contra a mulher na forma preconizada na lei 11.340/06. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. 2. As supostas ameaças que deram origem ao pedido recursal ocorreram há mais de 50 (cinquenta) dias, o que afasta eventual contemporaneidade do delito. 3. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1864416, 0710295-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados. Por fim, identificado pelo despacho da Autoridade Policial constante na ocorrência de id 238037595 que sequer será instaurado Inquérito Policial por se tratar de conduta penalmente irrelevante promova-se a reclassificação dos autos como pedido de medidas protetivas autônomas e oportunamente promova-se seu arquivamento. (grifo nosso). As medidas protetivas representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõe limitações de direitos fundamentais ao ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. É de se ver, assim, que as medidas protetivas devem ser fixadas quando evidenciada a presença dos riscos à integridade física e/ou psicológica da vítima. Para a concessão da liminar exige-se a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, os quais não se verificam presentes no presente caso. Conforme constante dos autos, o fato relatado pela reclamante à autoridade policial é datado do dia 14/5/2025 e corresponde a relação sexual consentida e, embora tenha narrado um profundo abalo psicológico por sentir-se enganada, emocionalmente usada e violada em sua liberdade sexual, não há contemporaneidade a sustentar o deferimento de medidas protetivas de urgência. Ademais, os elementos trazidos aos autos não são suficientes para imposição das medidas protetivas, eis que os fatos narrados não apontam para o risco de violência, tampouco demonstram situação de perigo para a reclamante. Outrossim, a alegada violência psicológica sofrida pela reclamante, fomentada pelo “profundo sofrimento psicológico, sensação de constrangimento e abalo moral. Informa possuir provas, como mensagens de texto, áudios, capturas de tela de conversas (prints) e testemunhas que sabiam da relação ou presenciaram seu estado emocional após os fatos”, sem nenhum outro elemento que apoie a narrativa apresentada a fim de demonstrar situação de risco grave e iminente, não evidencia a necessidade de concessão de medidas protetivas de urgência, tendo em vista que a relação sexual foi consentida e como bem ressaltou o Magistrado, trata-se de conduta penalmente irrelevante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de junho de 2025 16:47:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora